Tribunal: TJES
Processo: 5005281-82.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005281-82.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO ROGERIO SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO MATERIAL AJUIZADA PELO RECORRENTE, O QUAL, EM SÍNTESE, OBJETIVA SEJA O ENTE ESTATAL CONDENADO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS COM BASE EM SUA REMUNERAÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA, E NÃO APENAS SOBRE O SUBSÍDIO. VEDAÇÃO EXPRESSA DA LC Nº 46/94. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO SE PODE CONFUNDIR O DIREITO AO REFLEXO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DAS VANTAGENS PERCEBIDAS EM DADO LAPSO TEMPORAL COM A SUA INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PARA OUTROS FINS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE OS VOTOS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS. DE FATO, HOUVE UM ERRO SISTÊMICO NA MONTAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO VOTO PARA AS PARTES. ENTRETANTO, O ACÓRDÃO FOI DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA POSTERIORMENTE, COM ABERTURA DO PRAZO RECURSAL, CONFORME DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 4520300, ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVIDA CIÊNCIA DAS PARTES ATRAVÉS DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE ID 4539971.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.